Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-06.2022.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-06.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ PEZZINI - CPF: 164.444.340-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - CPF: 066.327.566-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), LUIZ PEZZINI - CPF: 164.444.340-68 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
–
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2º, DO CPC) -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(Súmula 530 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelações
em
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado
julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:
a)

liminar
os juros exigidos no contrato a taxa médica de mercado, dada a omissão no contrato;
b)

afastar
a incidência da capitalização de juros;
c)
condenar
a parte requerida à devolução,
em dobro
, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo INPC a partir do efetivo pagamento
.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais para
CONDENAR
a parte requerente ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 70% (setenta por cento) restantes a cargo da parte requerida. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Ambas as partes recorreram.

O autor diz
que quem deu causa ao processo foi o apelado, portanto deve assumir integralmente as custas e a verba honorária. Subsidiariamente, pede que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com o art. 85, § 8º e § 8-A do CPC.

O réu, por sua vez, afirma que a taxa de juros cobrada não é abusiva, visto que está de acordo com a média praticada no mercado no período.

Sustenta que a capitalização
“está prevista no contrato em questão de maneira implícita, podendo ser visualizada multiplicando a taxa de juros ao mês por 12 (meses do ano), caso o valor estabelecido em juros ao ano seja em valor maior estará comprovada a capitalização”
.

Alega que a repetição do indébito deve ocorrer de maneira simples tendo em vista que não houve má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

O STJ já decidiu por unanimidade que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

E mais, que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos, o contrato é omisso quanto ao índice dos juros remuneratórios ajustado entre as partes.

Dessa forma, deve ser aplicada a taxa média de mercado, consoante entendimento da Súmula 530 do STJ que dispõe:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Assim, deve ser mantido o percentual de 1,62% ao mês conforme estabelecido na sentença.

Capitalização de Juros

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que é permitida
“com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Além disso, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

No entanto, na avença juntada pelo réu não consta a capitalização, de modo que não está comprovada a contratação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE ENCARGOS FINANCEIROS DE CARTÃO DE CRÉDITO -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – VIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito.

(AP 1000943-61.2017.8.11.0021, julgamento em: 30/06/2023)

Restituição do Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – VALOR RAZOÁVEL – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP – SEGURO – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

(N.U. 1000409-36.2021.8.11.0035, Julgado em: 16/06/2023)

No que concerne aos honorários
,
o art. 85, §2º do CPC determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todos os casos, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

Essa verba foi estabelecida no juízo de origem em
10% sobre o proveito econômico obtido (R$ 1.615,98) na proporção de 70% a cargo do réu e 30% a cargo do autor.

No entanto, é evidente que a sua fixação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

Assim, o montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio a atuação do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Por conseguinte,
10% sobre o valor atualizado da causa
são apropriados ao caso.

No que tange a sucumbência
, é necessário ressaltar que o art. 86 do CPC determina que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
E na hipótese dos autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida,
foi indeferida a condenação do réu em danos morais
, de maneira que se aplica o dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do réu para determinar a restituição do indébito na forma simples.
Dou parcial provimento ao do autor,
para fixar os honorários sucumbências em
10% sobre o valor atualizado da causa
,
na proporção conforme consignado na sentença,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023